Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-87.2020.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000426-87.2020.8.11.0009
Recorrente: Sebastião Laurindo dos Santos
Recorrido: Banco Bradesco S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Sebastião Laurindo dos Santos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 124263551):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.
2. ‘O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida’ (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)’.
3. ‘O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes’ (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819).
4. Sentença anulada.
5. Recurso prejudicado”. (N.U 1000426-87.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).
A parte recorrente alega violação aos artigos 319, 320 e 330, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “em exame acurado da inicial, não se vislumbram razões para a decretação da inépcia da inicial, sendo explanada a causa de pedir, formulado o pedido, além de haver nítida decorrência logica entre a narração e a conclusão da peça”.
Suscita afronta ao artigo 885 do Código Civil, sob a assertiva de que “se o réu praticou várias condutas que culminaram com a violação dos direitos do autor, cujos contratos não foram assinados por ele, tem o direito de ingressar em juízo para ver cada uma das ações que ferem seus direitos corrigidas pelo Poder Judiciário, que não pode se omitir de apreciar as demandas cujos direitos foram lesionados, alegando enriquecimento ilícito sem ao menos apreciar as provas dos autos”.
Argui contrariedade aos artigos 105 do CPC e 5o da Lei n. 8.906/94, porquanto não há irregularidade procuração outorgada ao patrono da demanda.
Recurso tempestivo (id 125656197).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 125700669).
Contrarrazões no id 128885650.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 319, 320 e 330, do CPC, amparada na assertiva de que “em exame acurado da inicial, não se vislumbram razões para a decretação da inépcia da inicial, sendo explanada a causa de pedir, formulado o pedido, além de haver nítida decorrência lógica entre a narração e a conclusão da peça”.
Assevera que “na ausência de qualquer elemento que evidencie litigância de má -fé ou mesmo de qualquer hipótese insculpida no artigo 330 do Código de Processo Civil, não haverá razões que embasem esse indeferimento”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.
Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.
(...)
A opção por ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, se mostra abuso de direito e a pretensão ao enriquecimento ilícito, além do recebimento de honorários sucumbenciais, bem como conduta antiética. Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:
‘Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé’.
Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro ‘bis in idem’ e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.
Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.
Destarte, deve ser anulada a sentença, e por se tratar de matéria de ordem pública indeferir a inicial ante a evidente ofensa ao artigo 187 do CC, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. (id 124263551 - Pág. 3/4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a configuração de inépcia da inicial em virtude do abuso de direito por fracionamento de ações, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“O STJ possui entendimento de que é inviável rever, em sede de Recurso Especial, as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias quanto à inépcia da petição inicial por exigir nova análise do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ”. (STJ REsp 1955086/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA, DJe 02/12/2021). (g.n.)
Na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:
Conforme já me posicionei em demandas prévias, em havendo demandas ajuizadas com a mesma causa de pedir (ausência de notificação prévia), contra a mesma pessoa (CDL POA), ainda que o pedido indenizatório seja acessório na causa principal, é dever da parte deduzir todos os pedidos em uma única ação ou, em não sendo possível, proceder a reunião dos feitos para julgamento único.
É o que se extrai da dicção do artigo 319, III e IV do CPC, que prevê que a petição indicará os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido e o pedido e suas especificações; nesse pensar, as pretensões vinculadas ao fato descrito na inicial devem ser lá deduzidas, sob pena de modificação do pedido por via oblíqua, eternização do litígio e fatiamento injustificado de demandas.
Ora, não é possível é admitir-se a fragmentação de ações por ato do advogado em evidente descompasso com a boa-fé e lealdade processual.
Constatado o fracionamento proposital e injustificado da demanda, resta caracterizada a má-fé do autor/apelante que com tal atitude - representada pelo mesmo procurador e sob o manto da gratuidade judiciária - apenas corrobora para assoberbar o já sobrecarregado Poder Judiciário com demandas desenfreadas, de cunho eminentemente pecuniário, dispendendo de forma desnecessária o custo da máquina estatal e a estrutura funcional. (fl. 184) Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à existência ou não de má-fé na conduta do litigante exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial.
Nesse sentido, o STJ já decidiu que ‘a revisão da conclusão do acórdão recorrido, no que se refere à caracterização de litigância de má-fé do recorrido, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice do Enunciado n. 7/STJ’ (AgInt no REsp 1.743.609/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 21/8/2020).
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.644.759/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/6/2020; AgInt no AREsp 1.326.352/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/6/2020; e AgInt no AREsp 1.443.702/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18/11/2019”. (STJ AREsp 1992476/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DECISÃO MONOCRÁTICA, DJe 17/12/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 885 do Código Civil, a parte recorrente alega ter havido enriquecimento ilícito do recorrido, pois realizou empréstimo consignado vinculado sem observar as normas aplicáveis ao contrato em espécie.
Aduz, ainda, ter havido contrariedade aos artigos 105 do CPC e 5o da Lei n. 8.906/94, porquanto não há irregularidade procuração outorgada ao patrono da demanda.
No entanto, as referidas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, que reconheceu a inépcia da inicial e a indeferiu, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça